Tribunal: TJDFT
Processo: 0703968-56.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703968-56.2018.8.07.0014 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDA: RENATA DE OLIVEIRA BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO TERAPÊUTICA DO PARTO. IMPOSSIBILIDADE DE VIDA EXTRAUTERINA. RISCO PARA A SEGURADA. I. A operadora de plano de saúde não está habilitada a estabelecer ou limitar as alternativas possíveis para o tratamento adequado do segurado, as quais deverão ser estabelecidas pelo médico especialista, sob pena de se colocar em risco a vida do paciente. II. Comprovado que o feto era portador de má formação congênita incompatível com a vida extrauterina e que a gestante, com mais de 40 anos de idade e anteriormente submetida a miectomia, sofria o risco de rotura uterina e perda da chance de uma nova gravidez com o prosseguimento da gestação, a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico de antecipação terapêutica do parto é abusiva. III. Embora evidentes a angústia e a frustração sofridas ante a negativa de cobertura pela seguradora, a compensação moral deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade. IV. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido afrontado os artigos 10, inciso VII, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, 186, 187, 188, 421, 422, 927 e 944, todos do Código Civil, porque não há que se falar na ocorrência de dano moral indenizável quando a operadora se nega a custear tratamento médico com base em previsão contratual que excluía a cobertura da referida terapêutica, ou seja, com base na dúvida razoável. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE (OAB/DF 29.801). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 10, inciso VII, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, 186, 187, 188, 421, 422, 927 e 944, todos do CCB, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também entende que “a recusa indevida de cobertura de procedimento médico urgente impõe ao usuário de plano de saúde um grau de sofrimento físico/psíquico que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual, atingido direito da personalidade, e dando ensejo a indenização por danos morais”. (AgInt no REsp 1869858/DF, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 19/6/2020). Estando o “Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte”, é viável “a incidência da Súmula 83 do STJ, aplicável para ambas as alíneas do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1772584/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 4/6/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE (OAB/DF 29.801). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015